Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-91.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO. RECUSA INJUSTIFICADADA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM ASSINAR O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO ANGARIADO PELA ESTUDANTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelações interpostas em Ação de Reparação por Danos Material e Moral, cuja sentença reconheceu a ilicitude praticada pela instituição de ensino ré em causar a perda da chance de a autora ocupar vaga de estágio conquistada em aprovação de processo seletivo, determinando indenização por danos materiais (perda de uma chance) e morais.

2. A autora faz prova de suas alegações, mas a ré não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo, limitando-se apenas em afirmar que a requerente não estava matriculada no curso na ocasião do pedido de assinatura do termo de estágio, sem realizar qualquer contraprova.

3. A recusa da ré em assinar o termo do estágio é indevida e em razão disto ensejou a perda da vaga conquistada pela autora.

4. A indenização é devida porque constatada a privação real e séria da chance detectada, sem a qual a vítima teria obtido o resultado desejado.

5. A indenização da perda de uma chance jamais poderá corresponder ao total do lucro ou do prejuízo, pois a chance perdida não se confunde com o fato consumado, de forma que a probabilidade de um fato sempre terá valor inferior à própria vantagem não concretizada.

6. Na hipótese vertente houve evidente sentimento de frustração e revolta com a situação vivida pela autora, diante da recusa injustificada da instituição de ensino assinar o termo de estágio galgado. O fato gerou ofensa a seus direitos da personalidade (integridade psíquica), caracterizando o dano extrapatrimonial.

7. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima, ponderando-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima, deve compensar a parte ofendida através da indenização pelos danos e ao mesmo tempo deve punir o ofensor para desestimulá-lo repetir o ato danoso (caráter punitivo e pedagógico), sem olvidar da análise da situação financeira do autor da lesão.

8. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.